Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO PACIFICADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhida a tese de absolvição.
3. O princípio da insignificância não tem aplicação na prática do crime de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. A alteração jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda que benéfica ao condenado, salvo hipóteses excepcionais, não é fundamento idôneo para a revisão criminal.
6. Considerando a existência de inúmeros julgados reconhecendo que a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é objetiva e tem aplicação mesmo quando o crime de tráfico é praticado durante o recesso ou férias escolares, não se verifica qualquer teratologia na sentença e no acórdão. Ademais, em recente decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça, reformando acórdão desta Corte, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público para restabelecer a majorante que havia sido excluída, demonstrando que a jurisprudência sobre o tema ainda não se encontra pacificada.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.